Tribunal: TJPA
Processo: 0009488-55.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009488-55.2016.8.14.0065

APELANTE: DANIELLE FONTENELE DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE, SALLYSON DOS REIS BORGES

APELADO: DANIELLE FONTENELE DE OLIVEIRA, LEONILTON RODRIGUES E SILVA, LEANDRO RIBEIRO SILVEIRA, WAGNER SANDERSON MOREIRA CARNEIRO, MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA, JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE, SALLYSON DOS REIS BORGES, JHONLEY ALCANTARA PEREIRA DOS REIS, VALDECIR PINHEIRO PANTOJA, SILVIO CEIAR GUIMARAES SANTANA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006), ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, DO CP), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) PRATICADOS POR OCASIÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DE TRÊS DEFESAS. RECURSO DEFENSIVO DE JOSIVALDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E POR FURTO QUALIFICADO LASTREADA EM CONFISSÃO JUDICIAL HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA EM MAU ANTECEDENTE. TEMA 150/STF. ATENUANTE DA CONFISSÃO APLICADA EM FRAÇÃO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO PELA ACUSAÇÃO. ÓBICE DO ART. 617 DO CPP. RECURSO DEFENSIVO DE DANIELLE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM DEPOIMENTO POLICIAL SOBRE RELATO INFORMAL DAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DEFENSIVO DE SALLYSON. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE PELA PENA EM CONCRETO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO GENÉRICO. DELIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÕES PATRIMONIAIS LASTREADAS NA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO DE JOSIVALDO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE DANIELLE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE SALLYSON CONHECIDO E, NO MÉRITO, JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas defesas de três corréus (
Josivaldo da Silva Trindade, Danielle Fontenele de Oliveira e Sallyson dos Reis Borges
) contra sentença que, em ação penal por crimes praticados durante a Feira Agropecuária de Xinguara/2016, condenou quatro réus
(Josivaldo da Silva Trindade, Madson Carlos Fontenele Cunha, Sallyson dos Reis Borges e Danielle Fontenele de Oliveira)
por furto qualificado, um deles
(Josivaldo da Silva Trindade)
também por tráfico de drogas,
e absolveu os demais réus (Leandro Ribeiro Silveira, Silvio Cesar Guimarães Santana, Leonilton Rodrigues e Silva, Jhonley Alcantara Pereira dos Reis, Valdecir Pinheiro Pantoja e Wagner Sanderson Moreira Carneiro)
dos crimes patrimoniais
,
bem como a totalidade dos acusados das imputações de associação criminosa e de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões centrais: (i) se a condenação de Josivaldo pelos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado deve ser mantida; (ii) se a condenação de Danielle por furto qualificado se sustenta no conjunto probatório produzido em juízo; (iii) se incide, quanto a Sallyson, a prescrição da pretensão punitiva superveniente pela pena em concreto; (iv) se o recurso ministerial comporta provimento para reformar as absolvições dos crimes patrimoniais; e (v) se subsistem as absolvições das imputações de associação criminosa e de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão judicial harmônica com os demais elementos colhidos sob o contraditório constitui prova idônea da autoria, e a condenação criminal anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos configura mau antecedente, e não reincidência, na linha do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4.

A dosimetria não impugnada pela acusação não pode ser agravada em segundo grau, em razão do óbice do art. 617 do Código de Processo Penal, e a aplicação da atenuante da confissão em fração compatível com a jurisprudência consolidada não enseja reforma, sobretudo quando a redução pretendida pela defesa conduziria a pena aquém do mínimo legal, óbice consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A condenação fundada essencialmente em depoimento policial sobre relato informal de vítimas na fase inquisitorial, sem confirmação por reconhecimento prestado sob o contraditório, não subsiste, por força do art. 155 do Código de Processo Penal e do princípio da presunção de inocência.

6.

A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, é de exame prioritário, e o seu reconhecimento prejudica a análise do mérito do recurso defensivo. Configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente quando, decorrido o prazo regulado pela pena aplicada em concreto entre a publicação da sentença condenatória e a presente data, sem novo marco interruptivo, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

7.

O pedido genérico de condenação em segundo grau não amplia o efeito devolutivo da apelação para alcançar capítulos inexistentes na sentença, sob pena de inovação vedada na via recursal.

8.

O reconhecimento pessoal isolado, não corroborado por outros elementos de prova, é insuficiente para reformar absolvição e impor condenação em segundo grau, devendo ser prestigiada a imediação do juízo sentenciante e a absolvição fundada no in dubio pro reo.

9.

Os tipos do art. 288 do Código Penal e do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exigem a demonstração de associação estável e permanente, voltada de modo específico à prática de crimes ou ao tráfico de drogas, o que não se confunde com a convergência eventual de condutas em um mesmo contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de Josivaldo da Silva Trindade conhecido e improvido. Recurso de Danielle Fontenele de Oliveira conhecido e provido, para absolvê-la com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso de Sallyson dos Reis Borges conhecido e, no mérito, julgado prejudicado, declarada de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente. Recurso ministerial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

A confissão judicial harmônica com o conjunto probatório constitui prova idônea da autoria, e a condenação criminal anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos configura mau antecedente, e não reincidência.

A pena-base fundamentada em mau antecedente, em fração proporcional, e a atenuante da confissão aplicada em fração compatível com a jurisprudência consolidada, observada a vedação de redução aquém do mínimo legal, não comportam reforma, sobretudo quando ausente recurso da acusação contra a dosimetria.

A condenação que se apoia exclusivamente em depoimento policial sobre relato informal de vítimas na fase inquisitorial, sem confirmação por reconhecimento prestado sob o contraditório, não subsiste, por força do art. 155 do Código de Processo Penal.

A prescrição da pretensão punitiva superveniente pela pena em concreto deve ser reconhecida de ofício e prejudica a análise do mérito do recurso defensivo.

A reforma de absolvição para impor condenação em segundo grau exige base probatória que supere o juízo de dúvida, não bastando reconhecimento pessoal isolado ou relato indireto não corroborado em juízo.

Os tipos de associação criminosa e de associação para o tráfico exigem a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo, não suprida pela convergência eventual de condutas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 65, III, "d"; 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117, IV; 155, § 4º, II e IV; 157, § 2º; e 288. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Código de Processo Penal, arts. 155; 386, II, V e VII; e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020, Tema 150 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Criminal nº 0010035-47.2018.8.14.0026, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001323-26.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.08.2025; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Josivaldo da Silva Trindade e negar-lhe provimento; conhecer do recurso de Danielle Fontenele de Oliveira e dar-lhe provimento para absolvê-la, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; conhecer do recurso de Sallyson dos Reis Borges e julgá-lo prejudicado, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; e conhecer parcialmente do recurso ministerial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelas defesas de JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE, DANIELLE FONTENELE DE OLIVEIRA e SALLYSON DOS REIS BORGES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, publicada em 11 de julho de 2017.

Narra a denúncia que, por ocasião da Feira Agropecuária de Xinguara, em setembro de 2016, os réus teriam praticado, em concurso de agentes, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). A imputação de associação para o tráfico dirigiu-se a Josivaldo da Silva Trindade, Sílvio César Guimarães Santana, Madson Carlos Fontenele Cunha e Leonilton Rodrigues e Silva.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando: (i) Josivaldo da Silva Trindade pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e pelo crime de furto qualificado à pena de 5 anos de reclusão, com a atenuante da confissão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva; (ii) Madson Carlos Fontenele Cunha pelo crime de furto qualificado à pena de 5 anos de reclusão, com a atenuante da confissão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade; (iii) Sallyson dos Reis Borges pelo crime de furto qualificado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade; e (iv) Danielle Fontenele de Oliveira pelo crime de furto qualificado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade.

A sentença absolveu os réus Leandro Ribeiro Silveira (do roubo majorado e da associação criminosa), Sílvio César Guimarães Santana (do furto qualificado, da associação criminosa e da associação para o tráfico), Leonilton Rodrigues e Silva (de todas as imputações, incluindo a associação criminosa e a associação para o tráfico), Jhonley Alcântara Pereira dos Reis, Valdecir Pinheiro Pantoja e Wagner Sanderson Moreira Carneiro (do furto qualificado e da associação criminosa). As absolvições da associação criminosa deram-se com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, e as absolvições dos crimes patrimoniais, no art. 386, V, do mesmo diploma. Os réus condenados pelo furto qualificado foram absolvidos da associação criminosa, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação para pleitear a reforma da parcela absolutória, com pedido final genérico de condenação dos acusados pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação para o tráfico de que foram absolvidos.

A defesa de Josivaldo da Silva Trindade apelou para pleitear: (i) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por negativa de autoria e insuficiência probatória, sob o argumento de que o apelante é usuário e de que a quantidade apreendida (aproximadamente 102 gramas) não configura tráfico; (ii) subsidiariamente, a redução da pena imposta na fração de 1/3; e (iii) quanto ao crime de furto qualificado, a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/3.

A defesa de Danielle Fontenele de Oliveira apelou para pleitear a absolvição quanto ao crime de furto qualificado, por ausência de prova de autoria.

A defesa de Sallyson dos Reis Borges apelou para pleitear a absolvição quanto ao crime de furto qualificado, por ausência de prova e negativa de autoria.

Madson Carlos Fontenele Cunha não interpôs recurso, de modo que a condenação que lhe foi imposta pelo crime de furto qualificado transitou em julgado para a defesa.

Apresentadas contrarrazões pelas partes, a defesa de Sallyson dos Reis Borges manifestou-se em 12 de julho de 2024, e a defesa de Madson Carlos Fontenele Cunha pugnou pela manutenção das absolvições.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo de Sallyson dos Reis Borges e pela inclusão dos recursos em pauta de julgamento.

Os autos vieram redistribuídos por força da Portaria nº 1077/2026-GP, passando esta Desembargadora a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

GABINETE DA DESEMBARGADORA

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

VOTO

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas, tempestivas e preenchem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço dos recursos defensivos integralmente, e do recurso ministerial nos limites adiante delimitados.

2 - DA DELIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO MINISTERIAL

Antes do exame individualizado, fixo a extensão da matéria devolvida a esta Turma pela acusação.

O recurso do Ministério Público dirige-se contra a parcela absolutória da sentença e contém pedido final genérico de condenação dos acusados pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação para o tráfico. O efeito devolutivo da apelação, contudo, delimita-se pelo que a sentença efetivamente decidiu e pelo que as razões recursais efetivamente impugnaram. O pedido genérico não amplia o objeto do recurso para alcançar capítulos inexistentes na sentença, sob pena de inovação vedada em segundo grau.

Assim, o recurso ministerial é conhecido nos seguintes limites: (i) quanto ao roubo majorado, apenas em relação a Leandro Ribeiro Silveira, único réu absolvido desse crime; (ii) quanto ao furto qualificado, apenas em relação a Sílvio César Guimarães Santana, Jhonley Alcântara Pereira dos Reis, Valdecir Pinheiro Pantoja e Wagner Sanderson Moreira Carneiro, réus absolvidos desse crime; (iii) quanto à associação para o tráfico, apenas em relação a Josivaldo da Silva Trindade, Sílvio César Guimarães Santana, Madson Carlos Fontenele Cunha e Leonilton Rodrigues e Silva, a quem essa imputação foi dirigida; (iv) quanto à associação criminosa, em relação a todos os réus dela absolvidos. Na parte em que o pedido genérico extrapolaria esses limites, dele não se conhece.

Registre-se, ainda, que o recurso ministerial não impugna a dosimetria de nenhuma das condenações por furto qualificado, de modo que as penas fixadas na origem aos réus condenados não foram devolvidas a esta Turma pela acusação, sendo vedado o agravamento das reprimendas em razão do óbice do art. 617 do Código de Processo Penal.

Passo ao exame discriminado.

3 - DO RECURSO DEFENSIVO DE JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE

Josivaldo da Silva Trindade foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e pelo crime de furto qualificado, à pena de 5 anos de reclusão, com a atenuante da confissão. A defesa pleiteia, em síntese: (a) a absolvição quanto ao tráfico de drogas, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória, sustentando que o apelante é usuário e que a quantidade apreendida não configura traficância; (b) subsidiariamente, a redução da pena do tráfico na fração de 1/3; e (c) quanto ao furto qualificado, a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/3.

Após análise acurada dos autos, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.1 - Da Autoria Quanto ao Tráfico de Drogas

A alegação de negativa de autoria não procede. A condenação imputada ao apelante assenta em confissão prestada em juízo pelo próprio Josivaldo e em conjunto probatório que a corrobora. A confissão judicial, harmônica com os demais elementos colhidos sob o contraditório, constitui prova idônea da autoria, e a defesa não trouxe elemento capaz de infirmá-la. O argumento de que o apelante seria mero usuário não se sustenta diante da própria admissão em juízo e dos elementos objetivos que indicam a destinação mercantil da substância apreendida.

3.2 - Da Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

A defesa pugna pela redução da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas na fração de 1/3, equivalente a 1 ano e 6 meses, sob alegação de erro na dosimetria, especialmente no que se refere à valoração de antecedentes e à conclusão de dedicação a atividades criminosas. As pretensões não comportam acolhimento.

3.2.1 - Da Primeira Fase

Quanto à pena-base, a magistrada sentenciante valorou negativamente o vetor dos maus antecedentes, com fundamento concreto e objetivo: o apelante ostenta condenação criminal anterior, relativa a fato diverso, com trânsito em julgado posterior aos fatos apurados nestes autos, ocorridos em setembro de 2016.

Por ser o trânsito em julgado posterior aos fatos, tal condenação não caracteriza reincidência. Caracteriza, contudo, mau antecedente, na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.818, Tema 150 da repercussão geral, segundo o qual condenações que não sirvam à reincidência podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2.

Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)
. 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos,
fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art . 64, I, do Código Penal. (STF - RE: 593818 SC, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).

A valoração negativa dos antecedentes, no caso, não decorre da gravidade abstrata do tipo penal de tráfico, mas de elemento objetivo e individualizador: o histórico criminal do apelante. A exasperação mostra-se proporcional à reprovabilidade adicional revelada por esse histórico, afastando-se a aplicação de critérios puramente matemáticos ou de frações fixas pleiteadas pela defesa.

Registre-se, ainda, que o recurso ministerial não impugnou a dosimetria, de modo que eventual majoração estaria, de qualquer modo, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal. A única correção possível, em tese, seria em favor do réu, o que não se justifica, porquanto inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena-base.

3.2.2 - Da Segunda Fase

Na segunda fase da dosimetria do tráfico, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem reconhecidas, porquanto inexistente confissão do apelante quanto a esse crime. A defesa, aliás, sustenta justamente a negativa de autoria, pleiteando a absolvição, o que é incompatível com a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Não há, portanto, reparo a fazer.

3.3 - Da Dosimetria da Pena do Crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 4º, II e IV, do CP)

A defesa pugna pela fixação da pena-base do furto qualificado no patamar mínimo legal de 4 anos, sob alegação de que o juízo de origem teria se equivocado ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, e pela aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/3, de modo a reduzir a reprimenda final por esse crime a 1 ano e 3 meses.

As pretensões, igualmente, não comportam acolhimento.

3.3.1 - Da Primeira Fase

Quanto à pena-base do furto qualificado, aplicam-se, mutatis mutandis, as razões já expostas no item 3.2.1. A valoração negativa do vetor dos maus antecedentes assenta em elemento concreto, a condenação anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos, validamente considerada à luz do Tema 150/STF, e a magistrada sentenciante observou os parâmetros legais da individualização.

A fundamentação concreta justifica a exasperação acima do mínimo legal. Inexistente ilegalidade manifesta, e considerando que a acusação não recorreu da dosimetria, a Turma encontra-se vinculada aos parâmetros fixados pela origem, sendo defeso o agravamento por força do art. 617 do Código de Processo Penal e impertinente a redução pleiteada pela defesa, porquanto fundamentada a valoração negativa.

3.3.2 - Da Segunda Fase

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal) na fração de 1/3, sustentando que o apelante admitiu a prática do crime de furto qualificado.

A pretensão não prospera, por duas razões.

A primeira é que a fração de redução das atenuantes não é objeto de tabela rígida no Código Penal. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que a aplicação das atenuantes do art. 65 observe os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo lícito ao julgador adotar a fração de 1/6 como patamar de referência, sem que isso configure ilegalidade. A magistrada sentenciante aplicou a atenuante da confissão de modo fundamentado, em fração compatível com a jurisprudência dominante, não havendo razão para reformar o quantum reduzido.

A segunda é que, mesmo se acolhida a pretensão de redução em fração maior, a operação encontraria óbice na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Esse óbice limita o efeito prático da pretensão defensiva e reforça a inviabilidade do quantum pleiteado (1 ano e 3 meses), inferior ao mínimo cominado para o tipo do art. 155, § 4º, do Código Penal.

Por fim, registro que a dosimetria global observou os parâmetros legais e a fundamentação concreta, e o recurso ministerial não a impugnou. Não há, portanto, reparo a fazer.

Assim, da análise detida dos autos, constato que a apelação de Josivaldo da Silva Trindade não merece prosperar.

Nego provimento à apelação de Josivaldo da Silva Trindade.

4 - DO RECURSO DEFENSIVO DE DANIELLE FONTENELE DE OLIVEIRA

Danielle Fontenele de Oliveira foi condenada pelo crime de furto qualificado, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e apelou para pleitear a absolvição, por ausência de prova de autoria.

A apelação merece provimento. O exame do conjunto probatório revela que a condenação não se sustenta no grau de certeza que a imposição de pena criminal exige.

4.1 - Do Quadro Probatório

A conduta específica atribuída à apelante, de servir de distração às vítimas enquanto outros agentes subtraíam os aparelhos, teve por base o depoimento de policiais militares, que relataram, em juízo, aquilo que as vítimas teriam afirmado de modo informal na fase inquisitorial. Esse relato, contudo, não se confirmou sob o contraditório.

Nenhuma das vítimas ouvidas em juízo reconheceu a apelante como autora de qualquer subtração. Há registro de vítima que, percebendo a ação de um homem e de uma mulher, ao ser confrontada com a fotografia da apelante declarou expressamente não a reconhecer e não ter visto o rosto da mulher. A própria vítima que prestou reconhecimento positivo em juízo apontou outros réus, e não a apelante.

A condenação, assim, apoiou-se essencialmente em depoimento policial sobre aquilo que as vítimas teriam dito na delegacia, sem confirmação por reconhecimento prestado sob o contraditório, e na circunstância de a apelante encontrar-se, com outros réus, no mesmo quarto de hotel em que foram apreendidos aparelhos celulares.

4.2 - Da Vedação do Art. 155 do CPP e da Presunção de Inocência

O art. 155 do Código de Processo Penal veda que a condenação se funde exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. O testemunho indireto do agente policial, que reproduz o que a vítima teria relatado na fase inquisitorial, não supre a ausência do reconhecimento sob contraditório, e a mera presença da apelante no local não constitui, por si, prova de autoria dos furtos.

O quadro probatório quanto a Danielle Fontenele de Oliveira é, em essência, o mesmo que conduziu à absolvição de outros réus, e a coerência do julgamento e o princípio da presunção de inocência impõem solução idêntica.

A exigência de corroboração judicial dos elementos colhidos na investigação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. [...] A condenação pode amparar-se em provas do inquérito desde que confirmadas sob o crivo do contraditório. [...] (TJPA, Apelação Criminal nº 0010035-47.2018.8.14.0026, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/11/2025) - destaquei.

No caso, a prova produzida em juízo não confirmou o relato inquisitorial, de modo que a condenação não se sustenta.

Dou provimento à apelação de Danielle Fontenele de Oliveira para absolvê-la do crime de furto qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

5 - DO RECURSO DEFENSIVO DE SALLYSON DOS REIS BORGES

Sallyson dos Reis Borges foi condenado pelo crime de furto qualificado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade, e absolvido da imputação de associação criminosa, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Sua defesa apelou para pleitear a absolvição quanto ao furto.

Antes do exame do mérito, examino questão prejudicial.

5.1 - Da Prescrição da Pretensão Punitiva como Matéria de Ordem Pública

A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, deve ser examinada de forma prioritária, antes do exame do mérito do recurso defensivo, uma vez que, reconhecida, retira do Estado o poder-dever de punir e prejudica a análise das demais questões recursais.

5.2 - Do Cálculo Prescricional pela Pena em Concreto

A pena concreta de 4 anos de reclusão imposta a Sallyson sujeita-se ao prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. A sentença condenatória foi publicada em 11 de julho de 2017, e o marco interruptivo seguinte seria a publicação de acórdão condenatório, na forma do art. 117, IV, do Código Penal, ainda não ocorrida.

Entre a publicação da sentença e a presente data transcorreram mais de 8 anos sem que sobreviesse causa interruptiva ou suspensiva, pois as movimentações havidas no intervalo, interposição de recursos, oferecimento de contrarrazões e remessa à Procuradoria de Justiça, não têm natureza interruptiva. Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade e prejudicialidade do exame do mérito do recurso defensivo.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] Decorridos mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva. (...) Recurso conhecido e, no mérito, julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente. (TJPA, Apelação Criminal nº 0001323-26.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/08/2025) - destaquei.

5.3 - Do Recurso Ministerial em Relação a Sallyson

Quanto ao recurso do Ministério Público em relação a Sallyson dos Reis Borges, no que o pedido genérico pleiteia a condenação por roubo majorado, dele não se conhece, porque não houve, na sentença, capítulo de absolvição de roubo majorado quanto a esse réu. No que pleiteia a condenação por associação criminosa, o recurso é desprovido pelos fundamentos do tópico próprio.

Conheço da apelação defensiva de Sallyson dos Reis Borges para, no mérito, julgá-la prejudicada em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente.

6 – DA SITUAÇÃO DE MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA

Madson Carlos Fontenele Cunha foi condenado pelo crime de furto qualificado, à pena de 5 anos de reclusão, com a atenuante da confissão, e não interpôs recurso. A condenação por furto qualificado, portanto, transitou em julgado para a defesa, e não há matéria defensiva a examinar quanto a esse crime. A situação do apelado nesta instância restringe-se à condição de recorrido no apelo do Ministério Público, que pleiteia sua condenação pela associação para o tráfico de que foi absolvido. Essa matéria é examinada no tópico próprio.

7 - DO RECURSO MINISTERIAL QUANTO AOS CRIMES PATRIMONIAIS

O Ministério Público pleiteia a reforma das absolvições dos crimes patrimoniais. A tese, contudo, não comporta provimento.

7.1 - Da Absolvição de Leandro Ribeiro Silveira pelo Roubo Majorado

Leandro Ribeiro Silveira foi absolvido do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. As vítimas ouvidas em juízo não o apontaram como autor do delito, e o apelado negou a prática. Não há prova de autoria apta a sustentar a condenação. Mantenho a absolvição.

7.2 - Das Absolvições de Sílvio César Guimarães Santana, Jhonley Alcântara Pereira dos Reis, Valdecir Pinheiro Pantoja e Wagner Sanderson Moreira Carneiro pelo Furto Qualificado

Os quatro réus foram absolvidos do crime de furto qualificado, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. Quanto a esses quatro réus, o quadro probatório é uniforme. A maioria das vítimas ouvidas em juízo declarou não saber informar ou não conseguir reconhecer quem havia subtraído seus aparelhos celulares, e os réus negaram a autoria na fase policial e em juízo.

Quanto a Wagner Sanderson Moreira Carneiro, ainda que se registre que, em interrogatório, teria admitido subtrações, a confissão extrajudicial dissociada de prova de corroboração colhida sob o contraditório, e não confirmada de forma segura em juízo, não basta para a condenação, sobretudo quando as vítimas não o reconheceram.

Quanto a Jhonley Alcântara Pereira dos Reis, a circunstância de figurar em depoimento policial transcrição fonética aproximada de seu nome não constitui, por si, elemento de identificação de autoria.

Não havendo, quanto a nenhum desses quatro réus, prova de autoria que supere o juízo de dúvida, as absolvições devem ser preservadas, em respeito à imediação do juízo sentenciante e ao princípio do in dubio pro reo.

Nego provimento ao recurso do Ministério Público quanto aos crimes patrimoniais.

8 - DO RECURSO MINISTERIAL QUANTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP)

O Ministério Público pleiteia a condenação, pela associação criminosa do art. 288 do Código Penal, dos réus que dela foram absolvidos. As absolvições, quanto a esse crime, deram-se com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por não comprovada a existência do fato.

O recurso não comporta provimento nesse ponto. O tipo do art. 288 do Código Penal exige a demonstração de associação estável e permanente, voltada ao fim específico de cometer crimes, o que não se confunde com a eventual convergência de condutas em um mesmo contexto fático. A prova dos autos não demonstrou a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, e a sentença, ao concluir pela ausência de comprovação do fato, valorou adequadamente o conjunto probatório.

Nego provimento ao recurso do Ministério Público quanto à associação criminosa.

9 - DO RECURSO MINISTERIAL QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

O Ministério Público pleiteia a condenação, pela associação para o tráfico do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, de Josivaldo da Silva Trindade, Sílvio César Guimarães Santana, Madson Carlos Fontenele Cunha e Leonilton Rodrigues e Silva, todos absolvidos desse crime em primeiro grau.

O recurso não comporta provimento. O crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, à semelhança do art. 288 do Código Penal, exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, voltado de modo específico à prática do tráfico de drogas, não bastando a eventual prática isolada ou a convergência ocasional de condutas. A prova produzida nos autos não demonstrou a estabilidade e a permanência desse vínculo.

Acresce que, dos quatro réus a quem a imputação foi dirigida, apenas Josivaldo da Silva Trindade foi condenado pelo tráfico de drogas, tendo os demais sido absolvidos da própria traficância, o que retira o substrato fático de uma associação estável de agentes voltada a esse fim. A sentença, ao absolver os quatro réus dessa imputação, valorou adequadamente a prova, e a absolvição deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nego provimento ao recurso do Ministério Público quanto à associação para o tráfico.

10 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO do recurso de apelação de JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e de furto qualificado, na forma da sentença.

CONHEÇO do recurso de apelação de DANIELLE FONTENELE DE OLIVEIRA e DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolvê-la do crime de furto qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

CONHEÇO do recurso de apelação de SALLYSON DOS REIS BORGES e, no mérito, JULGO-O PREJUDICADO
, declarando, de ofício, extinta a punibilidade quanto ao crime de furto qualificado, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação do DOUTO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo as absolvições dos crimes patrimoniais, da associação criminosa e da associação para o tráfico, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026